Tribunal: TRF3
Processo: 5002393-65.2017.4.03.6119
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
63/821)

5002393-65.2017.4.03.6119

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE COMPROVADA. CESSAÇÃO INDEVIDA. ARTIGO 62 DA LEI 8.213/91. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. O mandado de segurança, previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, é ação constitucional que obedece a procedimento célere. Por esta razão, o direito cuja tutela se pretende deve ser líquido e certo, apurável sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, os fatos em que se fundam o pedido devem estar provados documentalmente no processo.

2 - No caso, houve a concessão definitiva da segurança, mantendo-se a medida liminar que determinou à autoridade impetrada o restabelecimento do benefício previdenciário NB 31/535.130.012-1 até a realização de nova perícia médica, “de forma a constatar o estado de saúde do impetrante e a existência ou não da reabilitação a que alude o artigo 62 da Lei de Benefícios.”

3 - Assim, tratando-se de concessão de segurança, a sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do §1o, do art. 14, da Lei no 12.016/2009.

4 - Pretendeu a parte autora o restabelecimento de seu benefício de auxílio-doença no 31/535.130.012-1, aduzindo que o INSS “não deveria cessar o benefício restabelecido, antes da realização de perícia administrativa que viesse constatar eventual capacidade laborativa.”

5 - Infere-se no mérito que, embora a incapacidade do autor estivesse devidamente comprovada, eis que o auxílio-doença foi restabelecido, inclusive, por determinação judicial (nos autos do processo no 0028911-29.2011.403.6301), o benefício em apreço foi indevidamente cessado sem que o impetrante fosse previamente submetido à revisão por perícia médica administrativa.

6 - Conforme artigo 62 da Lei 8.213/91 e seu §1o, "o segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade", devendo o benefício ser mantido "até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez".

7- Desta forma, não havendo limitação temporal para o gozo de auxílio-doença, indevida a cessação do benefício sem que o segurado seja submetido à reavaliação médica.

8 - Remessa necessária conhecida e desprovida.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5002393-65.2017.4.03.6119

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

PARTE AUTORA: DEVANDO BORGES GONCALVES

JUÍZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUARULHOS/SP - 6a VARA FEDERAL

Advogado do(a) PARTE AUTORA: FRANCISCO CARLOS NOBRE MACHADO - SP220640-A

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5002393-65.2017.4.03.6119

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

PARTE AUTORA: DEVANDO BORGES GONCALVES

JUÍZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUARULHOS/SP - 6a VARA FEDERAL

Advogado do(a) PARTE AUTORA: FRANCISCO CARLOS NOBRE MACHADO - SP220640-A

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de remessa necessária decorrente de sentença que concedeu a segurança para determinar o restabelecimento do benefício previdenciário NB 31/535.130.012-1 até a realização de nova perícia médica.

Não houve interposição de recurso voluntário.

Parecer o Ministério Público Federal (ID 34589587) pelo desprovimento do reexame necessário.

É o relatório.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5002393-65.2017.4.03.6119

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

PARTE AUTORA: DEVANDO BORGES GONCALVES

JUÍZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUARULHOS/SP - 6a VARA FEDERAL

Advogado do(a) PARTE AUTORA: FRANCISCO CARLOS NOBRE MACHADO - SP220640-A

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O mandado de segurança, previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, é ação constitucional que obedece a procedimento célere. Por esta razão, o direito cuja tutela se pretende deve ser líquido e certo, apurável sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, os fatos em que se fundam o pedido devem estar provados documentalmente no processo.

No caso, houve a concessão definitiva da segurança, mantendo-se a medida liminar que determinou à autoridade impetrada o restabelecimento do benefício previdenciário NB 31/535.130.012-1 até a realização de nova perícia médica, “de forma a constatar o estado de saúde do impetrante e a existência ou não da reabilitação a que alude o artigo 62 da Lei de Benefícios.” (ID 3389608)

Assim, tratando-se de concessão de segurança, a sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do §1o, do art. 14, da Lei no 12.016/2009.

A sentença encontra-se fundamentada nos seguintes termos (ID 3389608):

"Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, em que se pede a concessão da segurança para determinar à autoridade apontada coatora que proceda ao restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença E/NB 31/535.130.012-1, com a sua manutenção até que seja realizada perícia médica em sede administrativa. Relata o impetrante que ao comparecer à agencia bancária para receber o pagamento mensal do seu benefício, tomou conhecimento da inexistência de créditos a seu favor. Orientado a se dirigir a uma Agência da Previdência Social, tomou conhecimento da cessação do benefício sem a realização de prévia perícia médica administrativa que viesse constatar a retomada da capacidade laborativa. Pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça. Juntou procuração e documentos. O pedido de medida liminar foi parcialmente deferido e os benefícios da gratuidade da justiça concedidos. Notificada, a autoridade impetrada prestou informações e juntou documentos. O Ministério Público Federal opinou pela ausência de interesse público a justificar sua manifestação sobre o mérito da lide. É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO. As partes são legítimas e bem representadas, e estando presentes as condições da ação, passo ao exame do mérito do presente mandamus. O impetrante insurge-se contra ato emanado da autoridade coatora que cessou seu benefício previdenciário de auxílio-doença, sem a realização de prévia perícia médica administrativa. O caso é de concessão da segurança para ratificar a decisão em que deferida a medida liminar. O pedido de medida liminar foi parcialmente deferido para determinar que a autoridade impetrada procedesse ao restabelecimento “no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), o benefício previdenciário de auxílio-doença sob o n.o 31/535.130.012-1, ao menos até realizar nova perícia médica, de forma a constatar o estado de saúde do impetrante e a existência ou não da reabilitação a que alude o artigo 62 da Lei de Benefícios.”. Como resultado da liminar, a autoridade impetrada, por meio do ofício n.o 3052/2017/APSADJ/GEXGRU/SP/INSS (Doc. Id. 2171642), informa “a reativação do benefício de auxílio-doença Espécie/NB: 31/535.130.012-1, com Data de Início do Pagamento/DIP em 01/05/2017, que será mantido na APS 21.025.010 – Agência da Previdência Social Guarulhos/SP, conforme telas anexas. Informamos que o(a) Autor(a) será convocado(a) para submeter-se à perícia médica revisional para verificação da pertinência das condições ensejadoras da concessão/reativação do seu benefício.”. Após a análise das informações, constato que não foi apresentada pela autoridade impetrada qualquer justificativa plausível para a cessação do benefício previdenciário de auxíliodoença do impetrante, uma vez que se limitou a informar que cumpriu a medida liminar e restabeleceu o aludido benefício. Assim, a segurança é de ser concedida parcialmente, a fim de ratificar a decisão em que concedida em parte a medida liminar. Ante o exposto, CONCEDO, EM PARTE, A SEGURANÇA pleiteada nesta ação, extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 487, inciso I, do novo CPC), a fim de ratificar integralmente a decisão em que deferida parcialmente a medida liminar. Custas ex lege. Sem condenação em honorários, a teor das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 25 da Lei no 12.016/09. Sentença sujeita a reexame necessário, nos termos do artigo 14, parágrafo 1o, da Lei no 12.016/09. (...)"

Pretendeu a parte autora o restabelecimento de seu benefício de auxílio-doença no 31/535.130.012-1, aduzindo que o INSS “não deveria cessar o benefício restabelecido, antes da realização de perícia administrativa que viesse constatar eventual capacidade laborativa.” (ID 3389582)

Infere-se no mérito que, embora a incapacidade do autor estivesse devidamente comprovada, eis que o auxílio-doença foi restabelecido, inclusive, por determinação judicial (nos autos do processo no 0028911-29.2011.403.6301), o benefício em apreço foi indevidamente cessado sem que o impetrante fosse previamente submetido à revisão por perícia médica administrativa.

Cumpre salientar que o artigo 62 da Lei 8.213/91 e seu §1o dispõem que "o segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade", devendo o benefício ser mantido "até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez".

Desta forma, não havendo limitação temporal para o gozo de auxílio-doença, indevida a cessação do benefício sem que o segurado seja submetido à reavaliação médica.

Nestes termos, a r. decisão está fundamentada de acordo com o entendimento adotado por esta Egrégia Corte Regional.

Diante do exposto, conheço da remessa necessária e nego-lhe provimento, mantendo na íntegra o r. julgado de 1o grau.

É como voto.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE COMPROVADA. CESSAÇÃO INDEVIDA. ARTIGO 62 DA LEI 8.213/91. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. O mandado de segurança, previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, é ação constitucional que obedece a procedimento célere. Por esta razão, o direito cuja tutela se pretende deve ser líquido e certo, apurável sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, os fatos em que se fundam o pedido devem estar provados documentalmente no processo.

2 - No caso, houve a concessão definitiva da segurança, mantendo-se a medida liminar que determinou à autoridade impetrada o restabelecimento do benefício previdenciário NB 31/535.130.012-1 até a realização de nova perícia médica, “de forma a constatar o estado de saúde do impetrante e a existência ou não da reabilitação a que alude o artigo 62 da Lei de Benefícios.”

3 - Assim, tratando-se de concessão de segurança, a sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do §1o, do art. 14, da Lei no 12.016/2009.

4 - Pretendeu a parte autora o restabelecimento de seu benefício de auxílio-doença no 31/535.130.012-1, aduzindo que o INSS “não deveria cessar o benefício restabelecido, antes da realização de perícia administrativa que viesse constatar eventual capacidade laborativa.”

5 - Infere-se no mérito que, embora a incapacidade do autor estivesse devidamente comprovada, eis que o auxílio-doença foi restabelecido, inclusive, por determinação judicial (nos autos do processo no 0028911-29.2011.403.6301), o benefício em apreço foi indevidamente cessado sem que o impetrante fosse previamente submetido à revisão por perícia médica administrativa.

6 - Conforme artigo 62 da Lei 8.213/91 e seu §1o, "o segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade", devendo o benefício ser mantido "até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez".

7- Desta forma, não havendo limitação temporal para o gozo de auxílio-doença, indevida a cessação do benefício sem que o segurado seja submetido à reavaliação médica.

8 - Remessa necessária conhecida e desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer da remessa necessária e negar-lhe provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.